Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715674-24.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CONSTRUTORA CANADÁ LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: GABRIELLA MARIA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelas autoras como destinatárias finais. 2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados. 3. A Lei n. 11.101/2005, que rege a recuperação judicial, prevê que prosseguirá, no juízo originário, demanda ajuizada na qual se busque o reconhecimento de obrigação ilíquida. 4. Recurso conhecido e negado provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166, inciso V, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal; b) artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 395 do Código Civil, sustentando a inocorrência de descumprimento contratual em relação ao adiamento da entrega do imóvel, ao argumento de que há previsão de prorrogação por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias, desde que ocorridos fatos supervenientes. Afirma que a recorrente enfrenta grave crise financeira e pugna pela aplicação do princípio da preservação da empresa. Defende que a culpa da rescisão do contrato é da recorrida, sendo devida a retenção de parte do valor pago, na proporção de 23% (vinte e três por cento) pelas despesas administrativas, tributárias e afins, somada a taxa correspondente ao serviço de corretagem utilizado, na porcentagem de 7% (sete por cento). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166, inciso V, do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista na alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 395 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002